Tribunal: TJPA
Processo: 0819313-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819313-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CLAUDIO DE JESUS ALVES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819313-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

CLAUDIO DE JESUS ALVES DE PAULA

RELATOR:

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED EXECUTORA. PACIENTE ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE PLANO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem para determinar a reativação do plano de saúde do agravado e o fornecimento do medicamento oncológico Libtayo (cemiplimabe), bem como reduzindo as astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante sustentou ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de inexistência de vínculo contratual direto com o beneficiário, afirmando atuar apenas como cooperativa executora no sistema de intercâmbio da UNIMED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a cooperativa integrante do Sistema UNIMED que atua como executora local dos serviços possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para responder por obrigações decorrentes de contrato de plano de saúde firmado com outra cooperativa do mesmo sistema, especialmente em hipótese de negativa de cobertura e interrupção de tratamento oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, em razão do regime de intercâmbio e da apresentação da rede ao consumidor sob marca única e abrangência nacional.

4.

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, porquanto o consumidor, de boa-fé, é induzido a acreditar que todas as cooperativas do sistema integram uma única rede de prestação de serviços, não sendo razoável exigir do beneficiário conhecimento acerca da estrutura administrativa interna e da divisão de responsabilidades entre as pessoas jurídicas do grupo.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde, conforme entendimento pacificado do STJ e previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.

6.

Tanto a cooperativa contratante quanto a cooperativa executora possuem legitimidade passiva ad causam para responder por demandas relacionadas à negativa indevida de cobertura de tratamento médico, sendo irrelevantes, perante o consumidor, eventuais ajustes internos de ressarcimento entre as integrantes do sistema.

7.

A manutenção da tutela de urgência mostra-se necessária diante da condição clínica do agravado, paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna de pele, cuja interrupção do tratamento oncológico representa risco grave e iminente à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas integrantes do Sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de assistência médica, em razão do regime de intercâmbio e da apresentação da rede sob marca única e abrangência nacional.”

“2. A cooperativa executora local possui legitimidade passiva ad causam para responder por negativa de cobertura de tratamento médico, ainda que o contrato tenha sido firmado com outra unidade do sistema.”

“3. Questões administrativas internas e acertos financeiros entre cooperativas não podem ser opostos ao consumidor para restringir o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CDC; Súmula nº 469/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/04/2023, DJe 27/04/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811145-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 18/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de Id. 31591644, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora Agravante.

A decisão recorrida, em síntese: a) Manteve a tutela de urgência deferida em primeira instância, que determinou a reativação do plano de saúde do Agravado, Sr. Claudio de Jesus Alves de Paula, e o fornecimento do tratamento oncológico com o medicamento Libtayo (cemiplimabe). b) Confirmou a redução das
astreintes
para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (Id.33236308), a Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Sustenta, em suma, que não possui vínculo contratual direto com o Agravado, o qual é cliente da UNIMED NACIONAL. Afirma que sua atuação se restringe à de cooperativa executora, dentro do sistema de intercâmbio do Sistema Unimed, não possuindo ingerência sobre as decisões administrativas, como o cancelamento do plano, que teria sido determinado pela administradora de benefícios ALLCARE a pedido da contratante principal.

O Agravado, em contrarrazões (Id. 33826068), pugna pela manutenção da decisão monocrática. Alega que o Agravante, paciente oncológico em estado de vulnerabilidade, não pode ser prejudicado por questões administrativas internas das cooperativas. Defende a responsabilidade solidária de todas as entidades que compõem o grupo UNIMED, com base na teoria da aparência e nas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, para o consumidor, o serviço é prestado sob uma marca única e com a promessa de abrangência nacional.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O Exmo. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - Relator

1. Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia central deste Agravo Interno reside na legitimidade passiva da UNIMED BELÉM para responder por obrigações decorrentes de um contrato de plano de saúde firmado entre o beneficiário e outra cooperativa do mesmo sistema (CENTRAL NACIONAL UNIMED).

A Agravante insiste na tese de que, por ser mera executora dos serviços na localidade do beneficiário, não pode ser responsabilizada por atos de gestão contratual, como o cancelamento do plano.

Contudo, a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O entendimento consolidado é no sentido da responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed.

Ainda que as cooperativas possuam personalidades jurídicas distintas, elas se apresentam ao consumidor sob uma marca única, gerando a legítima expectativa de que a rede de atendimento possui abrangência nacional e garante a cobertura em todo o território. Essa percepção é reforçada pelo próprio modelo de negócio, que se baseia em um sistema de intercâmbio.

Nesse contexto, aplica-se a Teoria da Aparência, que visa proteger o consumidor que, de boa-fé, confia na imagem e na publicidade da marca. Exigir que o beneficiário, em um momento de fragilidade decorrente de uma doença grave, conheça a complexa estrutura administrativa e a divisão de responsabilidades entre as diversas pessoas jurídicas do grupo seria um ônus desproporcional e contrário aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ já firmou o entendimento de que "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados":

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5 . É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece que "as cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária pelo atendimento de beneficiários em qualquer unidade do grupo, dada a interligação do sistema e a abrangência nacional".

Vejamos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A ação de origem visa à obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito ao agravado para tratamento de dermatite atópica grave (CID L 20), sendo a negativa baseada na alegação de ausência de vínculo contratual entre a cooperativa do domicílio do agravado e a responsável pelo contrato de plano de saúde, pertencente ao sistema UNIMED.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: i. se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED, permitindo o atendimento ao agravado em qualquer localidade, independentemente de sua unidade contratada; ii. se o medicamento prescrito, Rinvoq (Upadacitinibe, 15 mg), deve ser fornecido pela operadora do plano de saúde, tendo em vista seu registro na ANVISA e a sua indicação pelo médico do agravado, com base em evidências científicas.

III. Razões de decidir

3. Em relação à responsabilidade solidária, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual as cooperativas do sistema UNIMED, apesar de autônomas, são responsáveis solidariamente por seus serviços, dada a abrangência nacional e o regime de intercâmbio entre as unidades. Assim, a negativa com base na ausência de vínculo contratual direto entre a cooperativa local e o agravado é improcedente.

4. Quanto à cobertura do medicamento Rinvoq, o STJ possui jurisprudência firme quanto à obrigatoriedade de fornecimento de tratamento essencial prescrito, mesmo que não listado no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e segurança. No caso, o medicamento é indicado para dermatite atópica grave e possui registro na ANVISA, além de recomendação técnica, o que reforça a necessidade de cobertura pelo plano de saúde para garantir a integridade e a vida do agravado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária pelo atendimento de beneficiários em qualquer unidade do grupo, dada a interligação do sistema e a abrangência nacional; 2. A exclusão de cobertura de medicamento essencial para a saúde do beneficiário, registrado na ANVISA e indicado por laudo médico, vulnera a finalidade do contrato de plano de saúde, impondo-se a cobertura pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16/03/2020; STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 13/10/2008; STJ, REsp 2115383/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09/04/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111451920248140000 23629465, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, tanto a Unimed de origem (contratante) quanto a Unimed executora (que presta o serviço na localidade) possuem legitimidade passiva para responder às demandas do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' . EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Eventuais acertos de contas ou ressarcimentos entre as cooperativas são questões internas que não podem ser opostas ao beneficiário para frustrar seu direito à saúde e à vida.

No caso dos autos, o Agravado é paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna de pele, e a interrupção de seu tratamento oncológico representa um risco iminente e grave à sua saúde. A manutenção da tutela de urgência, portanto, é medida que se impõe para garantir a eficácia do direito fundamental à saúde.

Deste modo, a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM e manteve a obrigação de fazer está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a matéria.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026